Tribunal: TJMT
Processo: 1009175-23.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009175-23.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), INOIZO DA SILVA NOBRES - CPF: 716.896.131-49 (PACIENTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MAGISTRADO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (IMPETRANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (IMPETRANTE), INOIZO DA SILVA NOBRES - CPF: 716.896.131-49 (PACIENTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), EUNICE MARIA DE JESUS - CPF: 056.035.981-07 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ART. 129, §9° E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ANALISADO – REQUER O ENVIO PARA A CORREGEDORIA – QUESTÃO SUPERADA – PEDIDO ANALISADO PELA AUTORIDADE COATORA – DECISÃO TARIFADA COMO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI OUTRAS MEDIDAS PROTETIVAS EM VÍTIMAS DIFERENTES, AÇÕES PENAIS E EXECUTIVO DE PENA –

POSSIBILIDADE EM CONCRETO DE PRATICAR NOVOS ILÍCITOS PENAIS – PRISÃO DOMICILIAR BASEADA NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRA O GRUPO DE RISCO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP –

PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Referente ao pedido dos autos serem encaminhados a corregedoria, observa-se que a questão encontra-se superada, haja vista o pedido de liberdade provisória ter sido analisado, e após indeferido.

Escorreita a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante do fato de que, em liberdade, poderá voltar a cometer novos crimes, dada a possibilidade de reiteração de condutas criminosas, considerando tratar-se de acusado que possui duas medidas protetivas referente a vítimas diferentes, bem como responde a ação penal e executivo de pena, fato que legitima a custódia nos termos do Enunciado 6 do TJMT. Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A Recomendação nº 62, do CNJ, que trata sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é penas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que
deverão observar cada caso em particular, e não abrange réus que não se encaixam no grupo de risco.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Inoizo da Silva Nobres
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 29 de março de 2020, por ter cometido em tese o crime tipificado no art. 129, §9° e art. 147, ambos do Código Penal, e após convertido em prisão preventiva.

Aduz que a decisão não possui qualquer fundamentação adicional, visto que pontua “hipoteticamente” a existência dos requisitos da prisão preventiva.

Explicita que foi pleiteado pedido de liberdade provisória em 01 de abril de 2020 e em 03 de abril de 2020, entretanto até o memento não houve decisão do juiz de primeiro grau.

Relata omissão da autoridade coatora, haja vista a inercia do magistrado
a quo
em analisar o pedido de liberdade provisório feito pela defesa, bem como pelas inúmeras tentativas solicitando cópias e acesso aos autos, sem sucesso.

Argumenta ausência de fundamentos no decreto da prisão preventiva, pois o juiz coator não argumentou a real necessidade de manter a segregação cautelar do paciente, mencionando apenas de forma vaga e imprecisa os artigos da Lei.

Expõe que a vítima Eunice Maria de Jesus, apresentou declaração (Id. 40487459), onde:
“(...) conhece o defendente, sendo que o mesmo sempre trabalhou e não há nada que desabone sua conduta. afirma ainda que apesar dos fatos noticiados “não têm qualquer receio que o defendente seja posto em liberdade, não tendo temor que o mesmo possa causar algum mal à sua vida. (...) “tem bastante contato com a menor (Emanuelle de Jesus Nobres) sendo um pai atencioso, amoroso dispensando cuidados de ver a menor todos os dias
.”

Sustenta que o beneficiário reside no distrito de culpa, tem família, é arrimo familiar, possui 04 (quatro) filhos menores de idade, é eleitor regular, detém ocupação lícita, e não registra antecedentes criminais.

Declara que há Recomendação do CNJ sobre a atual situação de pandemia do Covid-19, sendo necessário realizar medidas para minimizar o contágio, visto que as penitenciárias possuírem número de encarcerados muito superior à sua capacidade, e eventualmente, ocasionaria disseminação do vírus em grande escala.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive,
para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, bem como requer que sejam os presentes autos encaminhados para a Corregedoria deste Tribunal para apuração da omissão perpetrada nos autos. (Id. 40483996)

Foram solicitas informações a autoridade coatora pelo Relator Plantonista (Id. 40492990). Informações juntadas (Id. 40784453). A liminar vindicada foi indeferida (Id. 41566535).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 42271979)

“
Habeas Corpus
– Lesão Corporal e Ameaça [art. 129, § 9º, c/ c art. 147, caput, ambos do Código Penal] - violência doméstica – prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Pretendida revogação da medida constritiva - decisão tarifada como inidônea – insubsistência - medidas protetivas - descumprimento - legalidade da prisão para garantir a execução das medidas protetivas de urgência - hipótese prevista no art. 313, inciso III, do CPP c/c art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 - custódia pertinente para tutelar a integridade física e psicológica da vítima - possibilidade real de cumprimento de ameaças - fundamentação justificada - predicados pessoais favoráveis – irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 2. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inadmissibilidade - gravidade dos delitos perpetrados - medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem
.”

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Inoizo da Silva Nobres
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

Alega o impetrante falta de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, visto que
não argumentou a real necessidade de manter a segregação cautelar do paciente, mencionando apenas de forma vaga e imprecisa os artigos da Lei, além da suposta vítima ter relatado em declaração, que não deseja a prisão do paciente.

Expõe também inercia da autoridade coatora, pois foi realizado pedido para revogar a prisão preventiva, todavia não foi analisado, bem como retrata sobre
a situação da pandemia do Covid-19,
onde medidas para se prevenir a propagação do vírus devem ser adotadas, devendo ser colocado os beneficiários em liberdade,
mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, bem como requer que sejam os presentes autos encaminhados para a Corregedoria deste Tribunal para apuração da omissão perpetrada nos autos.

Antes de adentramos no mérito da questão, entendo ser necessário tecer alguns comentários a respeito da prisão preventiva nos casos de violência praticada contra mulher, abarcados pela Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006.

Em que pese defender que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), as exigências do artigo 312, do Código de Processo Penal, por força do princípio da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, entendo aplicável, em casos de violência doméstica, inclusive, a teor das inovações introduzidas ao ordenamento jurídico pela Lei 12.403/11.

A Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) previu duas possibilidades distintas de prisão preventiva do agressor, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. A primeira é a prevista no artigo 20, que é a hipótese comum para assegurar o processo. A segunda, inscrita no artigo 42, que acrescentou o inc. IV, ao artigo 313, do CPP, para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência

Destarte, imperioso transcrever a decisão do juiz
a quo
, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva: (Id. 40784453)

“
Excelentíssimo Senhor Relator:

Tenho a honra de me dirigir à elevada presença de Vossa Excelência, nos autos do Habeas Corpus n.º 1009175-23.2020.8.11.0000 (Processo Referência n.º 1462-87.2020.811.0008 - Código: 162244) - Classe CNJ 307 Barra do Bugres/MT, em que é impetrante os Advogados de Defesa Dr. Saulo Almeida Alves e Dr.' Michele Juliana Noca, tendo como pacientes Inoizo da Silva Nobres, apontando como autoridade coatora este Juízo de Barra do Bugres/MT para, em resposta, prestar as seguintes informações.

Aduz o impetrante, em síntese, que a medida restritiva não pode persistir, bem corno alega omissão quanto á análise do pedido de revogação da prisão do paciente.

Em análise aos autos, verifica-se que a r. decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente destacou a presença dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, ordem econômica e aplicação da lei penal, visto que existem nos autos, indícios de efetivação do crime praticado pelo indiciado, uma vez o paciente fora preso em flagrante delito, pela prática do crime previsto nos artigos 129 e 147 do Código Penal.

Ademais, no que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, em consulta ao sistema Apolo verifica-se que na data de 28/04/2020, fora indeferido o pleito em conformidade com o parecer ministerial, eis que, presentes os requisitos do artigo. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública.

Transcrevo in totum o decisunr.

'Vistos... 1. Trata-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva, requerido pela Advogada de Defesa em favor do acusado Inoizo da Silva Nobres, (qualificado nos autos) alegando, em síntese, que não estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos da prisão preventiva. Decido e Fundamento. 2. Não se olvidando das leses levantadas pelo denunciado, tem-se que os fatos apurados neste feito são deveras graves, fator que evidencia a necessidade da sua segregação cautelar. 3. Ademais, ressalte-se que a r. decisão que homologou a prisão em flagrante destacou a presença dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, ordem econômica e aplicação da lei penal, listo que existem nos autos, indícios de efetivação do crime praticado pelo indiciado. 4. Imperioso destacar a r. decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado. Vejamos: `Visto em plantão, Trata-se de comunicação de prisão em flagrante do indiciado Inoizo da Silva Nobres, já qualificados nos autos, o qual, segundo a Autoridade Policial, leria praticado os delitos descritos nos artigos 129 e 147 do Código Penal É o necessário à análise e decisão. A prisão foi efetuada nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal Com relação às formalidades para a lavratura do auto de prisão em flagrante, analisando o presente caderno verifico que a Autoridade Policial observou as garantias legais e constitucionais do conduzido, tendo sido analisada a existência do crime e o estado de flagrância (art. 301 do CPP), providenciada a efetivação dos direitos constitucionais do preso (art. 5', incisos .LXII, LXIII e LXIV da (17 88), procedida à oitiva das testemunhas e ao interrogatório do conduzido e, por fim, entregue a ele a nota de culpa. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça flagrancial, razão pela qual entendo que devo homologar o auto de prisão em flagrante. Quanto a necessidade de manutenção dos presos no cárcere, é certo que, com o advento da Lei n°12.403/2011; a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza pré-cautelar, efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela Autoridade Judiciária. Por oportuno, destaco o disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal- "Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I - Relaxar a prisão ilegal; II - converter a prisão em .flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei n°2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a iodos os atos processuais, sob pena de revogação." Conforme se verifica, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I, II e III do art. 310 do Código de Processo Penal, devendo relaxar a prisão em flagrante ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os fundamentos desta e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas caiadores diversas da prisão, devendo ainda conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, quando não for o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva. In casu, como o flagrante foi homologado, afasta está a adoção da providência prevista no inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal, razão pela qual passo a analisar se é caso de converte} a prisão em flagrante em preventiva ou de se conceder liberdade provisória. Para tanto, inicialmente, deve ser alisado se o caso comporta decretação de prisão preventiva, isso porque a Lei 12.403111 também alterou os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, passando a exigir os seguintes requisitos para ser possível a decretação da prisão preventiva: '21 ri. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem económica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, aliando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva; I- nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; II- se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvando o disposto no inciso I do caput do ad. 64 do Decreto Lei n°2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal. III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas. IV - (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso se) colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.". Conforme se verifica, interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indicio suficientes de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no ad. 312 do CPP em concurso com também algum); das situações do art. 313 do Código de Processo Penal No caso em tela, verifico que está presente a situação descrita no inciso. III, tendo a vítima relatado que o detido chegou a pegar a faca para lhe matar, tendo a obrigado a passar a noite consigo sob tal ameaça, sendo do meu convencimento, então, que, ao menos neste maneta°, deve ser mantida sua prisão como forma de se assegurar a integridade física da vítima. Registro que acompanhando este APF veio uma certidão que indica a existência de outras duas medidas protetivas contra o indiciado (autos código 80347 e 94056), sendo que existiu ainda uma ação penal e um executivo de pena contra o detido, sendo do meu convencimento que seria uma temeridade soltá-lo diante desses antecedentes encontrados. Aliás, durante a audiência de custódia, que não será agora realizada pela falta de viabilidade técnica de fazê-la por meio de videoconferência, na forma do §3°do art. 2°do Provimento n° 12 / 2017-CM , poderá ser rem: alisada a necessidade de manutenção da segregação cautelar. Ante o exposto, homologo a prisão em flagrante do indiciado Inoizo da Silva Nobres e a converto em prisão preventiva, sendo que cópia desta decisão fica valendo como manás), ficando ainda ordenado, na forma do §3°do ad. 2°do Provimento n° 12/ 2017-CM, que os autos sejam remetidos ao Juiz Natural do feito para realização da audiência de custódia no primeiro dia útil Cumpra-se com urgência, servindo cópia da presente decisão de mandado. Ciência ao Ministério Público e á Defensoria Pública desta decisão." (...).”

Inicialmente, quanto a questão dos autos serem encaminhados a corregedoria, observa-se que a questão encontra-se superada, haja vista o impetrante já ter recebido cópias dos autos, bem como em 28 de abril de 2020, o pedido de liberdade provisória foi analisado, tendo sido indeferido.

Destaco, que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao determinar a prisão preventiva, analisou a presença de prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como infere-se das informações trazidas pelo magistrado coator, que o paciente teria supostamente pegado uma arma branca para tentar contra a vida da vítima, e sob ameaça obrigou à passar noite condigo, circunstâncias que demonstram o desprezo pelas ordens judiciais e evidenciam a necessidade da segregação cautelar para preservar a integridade física e psíquica da ofendida, restando.

Assim, observa-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, o que somando-se ao fato da probabilidade de retinência delitiva, fica evidente diante dos elementos concretos que circundam os antecedentes do autuado, visto que o paciente possui outras duas medidas protetivas com diferentes vítimas (código 80347 e 94056), bem como responde uma ação penal e um executivo de pena (código: 122739 – art. 129, §9º, do CP).

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE CONDENADO RECENTEMENTE PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES IN CASU – ART. 282, § 6º, DO CPP – ORDEM DENEGADA. 1. As inferências da defesa não elidem de pronto as afirmações lançadas na denúncia, que bem pormenoriza a conduta do paciente, sendo certo que a prova da ausência de provas da prática de tráfico de drogas exige melhores elementos de convicção, a serem propiciados no momento processual oportuno. 2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ordem denegada.” (N.U 1019595-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, 35, CAPUT, C.C ART. 40, VI DA LEI 11.343/06, ART. 243, CAPUT, E 244-B DO ECA, ART. 286, CAPUT, 287, CAPUT, E ART. 288, CAPUT, DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS – REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA PARA CONCESSÃO DO SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESLIGADO – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA - PRISÃO EFETUADA EM COMARCA DIVERSA – RENITÊNCIA ANTAGÔNICA - PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e as circunstâncias que envolveram as condutas, tratando-se de crime de tráfico , associação para o tráfico , associação criminosa, corrupção de menores, venda de entorpecentes para adolescentes, e incitação ao crime, além do fato de que, no momento da abordagem, o paciente que encontrava-se em monitoramento eletrônico (tornozeleira), a qual inclusive, estava desligada, circunstâncias que evidenciam o desrespeito à regras impostas e o risco que sua liberdade representa à ordem pública ( periculum libertatis).Obstinação infracional evidenciada” (N.U 1017846-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

Saliente-se também que o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal autoriza a segregação cautelar, independentemente da pena máxima aplicada ao crime, àqueles que supostamente cometeram delitos que envolvem violência doméstica e familiar, cujo objetivo é garantir a aplicação das medidas protetivas de urgência e assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Portanto, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário, não se mostra destituída de fundamentação em atendimento ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, norteando-se também com base aos termos do artigo 312 e 313 da Lei Instrumental, vez que embasada em elementos concretos, extraídos dos autos para decretação da custódia cautelar do paciente, e que permanecem inalterados até os dias de hoje, motivo pelo qual, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 e 313, do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

No que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo “coronavírus” - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4º da referida Recomendação:

Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (...).”

Todavia não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular.

Inicialmente, verifica-se que não há provas nos autos que os pacientes estejam acometidos por alguma doença grave, tampouco que estejam extremamente debilitados, ou que façam parte do grupo de risco.

Muito embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

Destarte, a superlotação ou condições precárias das casas prisionais, não são motivos ensejadores da concessão da liberdade. Mazelas do sistema penitenciário brasileiro que não podem ser amenizadas pela burla dos preceitos legais, concedendo-se liberdade quando não preenchidos os requisitos legais, ao fim exclusivo de liberação da massa carcerária
,
mormente quando a soltura do paciente representaria risco, sobretudo, à ordem pública.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO, QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE DURANTE A
PANDEMIA DE COVID-19. Decretação da Prisão Preventiva. Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas. Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto. Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado. Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor. Ausência de violação à Recomendação nº 62 do CNJ, editada em razão da
pandemia de Covid-19. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJSP; HC 2074194-39.2020.8.26.0000; Ac. 13562255; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro; Julg. 15/05/2020; DJESP 20/05/2020; Pág. 2703)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VISANDO A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA PANDEMIA DE COVID-19. INADMISSIBILIDADE. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA. Unidade prisional com ocupação abaixo da capacidade total. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJSP; HC 2073280-72.2020.8.26.0000; Ac. 13560646; Campinas; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Luiz Fernando Vaggione; Julg. 14/05/2020; DJESP 20/05/2020; Pág. 2699)

Trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 6. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, seja pela gravidade da conduta a ele imputada, sejapor não estar inserido no grupo de risco. 7. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 570.802; Proc. 2020/0080272-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/05/2020; DJE 19/05/2020)

No mais, observa-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, o que somando-se ao fato da probabilidade de retinência delitiva, fica evidente diante dos elementos concretos que circundam os antecedentes dos autuados, visto que
os pacientes possuem registros criminais, inclusive de roubo.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE CONDENADO RECENTEMENTE PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES IN CASU – ART. 282, § 6º, DO CPP – ORDEM DENEGADA. 1. As inferências da defesa não elidem de pronto as afirmações lançadas na denúncia, que bem pormenoriza a conduta do paciente, sendo certo que a prova da ausência de provas da prática de tráfico de drogas exige melhores elementos de convicção, a serem propiciados no momento processual oportuno. 2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ordem denegada.” (N.U 1019595-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, 35, CAPUT, C.C ART. 40, VI DA LEI 11.343/06, ART. 243, CAPUT, E 244-B DO ECA, ART. 286, CAPUT, 287, CAPUT, E ART. 288, CAPUT, DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS – REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA PARA CONCESSÃO DO SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESLIGADO – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA - PRISÃO EFETUADA EM COMARCA DIVERSA – RENITÊNCIA ANTAGÔNICA - PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e as circunstâncias que envolveram as condutas, tratando-se de crime de tráfico , associação para o tráfico , associação criminosa, corrupção de menores, venda de entorpecentes para adolescentes, e incitação ao crime, além do fato de que, no momento da abordagem, o paciente que encontrava-se em monitoramento eletrônico (tornozeleira), a qual inclusive, estava desligada, circunstâncias que evidenciam o desrespeito à regras impostas e o risco que sua liberdade representa à ordem pública ( periculum libertatis).Obstinação infracional evidenciada” (N.U 1017846-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Igualmente, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Ademais, convém consignar que, os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente não têm o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à paz social.

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucas Felix dos Santos, Lucas Guimarães Ferreira e Tayrone Alves da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020